Tribunal: STF
Processo: RE 1419201
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC), assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS FORA DAS HIPÓTESES CONSTITUCIONAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE PERPETUAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. SERVIÇOS PERMANENTES DO ESTADO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL (ART. 37, IX, DA CF). INEXISTÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PROCESSOS SELETIVOS PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES. NECESSIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. TAMANHO REDUZIDO DA REDE MUNICIPAL E VARIAÇÃO DO NÚMERO DE ALUNOS. REFORMA DA DECISÃO NO PONTO. VAGAS CRIADAS POR LEI MUNICIPAL E DESTINADAS À EXECUÇÃO DE PROGRAMA EM CONVÊNIO COM O GOVERNO FEDERAL. DURAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES CORRESPONDENTE À DO CONVÊNIO. POSSIBILIDADE. APELO IGUALMENTE PROVIDO NO TÓPICO. RECLAMO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal; nos arts. 994, VII, e 1.029, caput, do Código de Processo Civil e no art. 41, IV, da Lei nº 8.625/1993. A parte alega violação ao art. 37, II e IX, da CF/1988.



    3. Em juízo negativo de retratação, o TJ/SC manteve o acórdão recorrido em decisão colegiada assim ementada: 



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/15. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PERPETUAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS FORA DAS HIPÓTESES CONSTITUCIONAIS. SERVIÇOS PERMANENTES DO ESTADO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL (ART. 37, IX, DA CF). INEXISTÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PROCESSOS SELETIVOS PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES. NECESSIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. TAMANHO REDUZIDO DA REDE MUNICIPAL E VARIAÇÃO DO NÚMERO DE ALUNOS. VAGAS CRIADAS POR LEI MUNICIPAL E DESTINADAS À EXECUÇÃO DE PROGRAMA EM CONVÊNIO COM O GOVERNO FEDERAL. DURAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES CORRESPONDENTE À DO CONVÊNIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO AO QUE RESTOU DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 612. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.



    4. É o relatório. Passo à decisão.



    5. O recurso não merece seguimento.



    6. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento de mérito do RE 658.026-RG, sob a sistemática da repercussão geral, assentou, entre outros pontos, que o conteúdo jurídico do art. 37, IX, da Constituição Federal considera válida a contratação temporária quando: (i) os casos excepcionais estejam previstos em lei; (ii) o prazo de contratação seja predeterminado; (iii) a necessidade seja temporária; (iv) o interesse público seja excepcional; (v) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração (Tema 612).



    7. Ao apreciar o RE 765.320-RG, também sob a sistemática da repercussão geral, esta Corte reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF/1988, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS (Tema 916).



    8. O Tribunal de origem não divergiu desse entendimento, conforme bem explicitado no acórdão proferido em juízo negativo de retratação. A esse respeito, transcrevo o seguinte trecho da aludida decisão: 



    No corpo do acórdão do Evento 14 constam as razões pelas quais foi dado parcial provimento do recurso a fim de autorizar a realização de processo seletivo para formação de cadastro de reserva e eventual contratação temporária de profissionais do magistério para suprir necessidades impostas por afastamentos repentinos, temporários e excepcionais dos titulares, bem como assegurar a contratação temporária de servidores nos casos de convênios firmados com o Governo Federal (...). Sabidamente para investidura em cargo ou emprego público é imprescindível a aprovação prévia em concurso público (art. 37, II, CRFB/88). Contudo, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, a Constituição Federal prevê a possibilidade de contratação em caráter temporário (art. 37, IX) (...). Em relação à contratação de professores, devido ao reduzido tamanho da rede municipal de educação e à corriqueira, porém eventual, necessidade de substituição temporária durante o ano letivo por motivo de saúde dos titulares, o Município sustentou o seu cabimento. As específicas qualificações exigidas para as substituições, sobretudo em séries mais avançadas, poderiam impedir o preenchimento dos quadros durante afastamentos repentinos de professores, causados por doença. Embora não haja necessidade contínua de contratação de um professor sobressalente de cada especialidade num universo tão reduzido de alunos do ensino fundamental, é razoável presumir que ao longo dos anos, haverá eventual necessidade temporária de substituição, o que justifica a realização de seleção exclusivamente para cadastro de reserva (...). Dessa forma, a fim de assegurar a continuidade dos serviços públicos educacionais, o município foi autorizado a realizar processo seletivo para formação de cadastro de reserva, exclusivamente para profissionais do magistério, mediante a realização de provas e/ou provas e títulos, com vistas à contratação temporária no curso do ano letivo, necessidade criada pela ausência repentina e temporária do titular decorrente de problemas de saúde. (Grifos acrescentados)



    9. Como se pode observar, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pelo recorrente, seria imprescindível, além do reexame da legislação infraconstitucional pertinente, a reanálise dos fatos e provas constantes dos autos e das cláusulas do edital de processo seletivo municipal, providências inviáveis nesta etapa do feito (Súmulas 279, 280 e 454/STF).



    10. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em' honorários' advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº'7.347/1985). 



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 24 de março de 2023.



     Ministro Luís Roberto Barroso



     Relator